Tribunal: TJPA
Processo: 0863794-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863794-96.2022.8.14.0301

APELANTE: EDNA BORGES MENDES DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO EM PECUNIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE GOZO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSENCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA A APELANTE. INTELIGENCIA DO ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito a receber valores referentes a conversão em pecúnia as licenças especiais supostamente não gozadas quando em atividade.

Inicialmente, importa destacar que, conforme precedentes do STJ, o servidor público aposentado tem direito a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

No caso em tela, verifica-se que, com o intuito de provar o alegado, a parte autora anexa aos autos seguintes documentos: Portaria AP nº 1.423/2020 (ID. 17789519), Parecer Técnico da SEDUC que comprova que a Apelante preencheu os requisitos para obter aposentadoria voluntária (ID 17789520), Ficha Funcional (ID. 17789521), Ficha Financeira (ID. 17789522), e o cálculo de valores que supostamente faria jus (ID 17789523).

Ocorre que não há qualquer documento nos autos que comprove a existência ou não de licenças a serem gozadas. Em nenhum momento, a Apelante anexou ao processo documento e/ou declaração emitida pela Administração Pública, que ateste que, durante o período em que esteve na ativa, a parte Autora não usufruiu das referidas licenças. Portanto, restam dúvidas acerca do direito ventilado pela apelante, o qual precisaria estar evidente nos autos.

Ainda, de acordo com o parecer técnico de ID. 17789520, as licenças-prêmio e férias foram computadas em dobro para fins de aposentadoria. Logo, a apelante não possui licença-prêmio para serem convertidas em pecúnia, uma vez que teve o período contato em dobro para aposentadoria voluntária.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia a Apelante demonstrar que, de fato, existiam outras licenças-prêmio não gozadas e que estas não foram devidamente contabilizadas em dobro para fins de aposentadoria voluntária, o que não ocorreu.

Recurso conhecido e desrovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação/Remessa Necessária
interposto por
EDNA BORGES MENDES DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a parte autora, em sua inicial, afirma que é Professora Bacharelada aposentada, tendo exercido suas funções de julho de 1989, até 01/07/2020, contudo, não gozou de 6 (seis), das 8 (oito) licenças especiais que detinha, bem como tal período não fora computado pelo IGEPREV para fins previdenciários.

Portanto, requer o pagamento das 6 (seis) licenças-prêmios, que equivale ao total de R$107.086,36 (cento e sete mil, oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).

O Estado do Pará, embora devidamente citado, não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 17789527, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Em Sentença de ID. 17789541, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P. I. C.

Inconformado, a apelante interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença por entender que todos os documentos anexados aos autos comprovam que restaram 5 (cinco) períodos sem qualquer tipo de usufruto pela apelante, o que enseja na indenização a ser realizada pelo Estado do Pará.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos da Apelante.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito a receber valores
referentes a conversão em pecúnia as licenças especiais supostamente não gozadas quando em atividade.

Inicialmente, importa destacar que, conforme precedentes do STJ, o servidor público aposentado tem direito a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

No caso em tela, verifica-se que, com o intuito de provar o alegado, a parte autora anexa aos autos seguintes documentos: Portaria AP nº 1.423/2020 (ID. 17789519), Parecer Técnico da SEDUC que comprova que a Apelante preencheu os requisitos para obter aposentadoria voluntária (ID 17789520), Ficha Funcional (ID. 17789521), Ficha Financeira (ID. 17789522), e o cálculo de valores que supostamente faria jus (ID 17789523).

Ocorre que não há qualquer documento nos autos que comprove a existência ou não de licenças a serem gozadas, tendo em vista que não consta qualquer comprovação de que a Apelante, realmente, não tenha usufruído da licença-prêmio quando em atividade ou que não tenha contado em dobro para fins de aposentadoria, para, assim, fazer jus ao seu recebimento em pecúnia.

Em nenhum momento, a Apelante anexou ao processo documento e/ou declaração emitida pela Administração Pública, que ateste que, durante o período em que esteve na ativa, a parte Autora não usufruiu das referidas licenças. Portanto, restam dúvidas acerca do direito ventilado pela apelante, o qual precisaria estar evidente nos autos.

Ainda, de acordo com o parecer técnico de ID. 17789520, as licenças-prêmio e férias foram computadas em dobro para fins de aposentadoria. Logo, a apelante não possui licença-prêmio para serem convertidas em pecúnia, uma vez que teve o período contato em dobro para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido, afirma-se que a Apelante
, em momento algum, comprovou a existência dos direitos requeridos na inicial.

Ora,
em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia a Apelante demonstrar que, de fato, existiam outras licenças-prêmio não gozadas e que estas não foram devidamente contabilizadas em dobro para fins de aposentadoria voluntária, o que não ocorreu.

Assim sendo, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a apelante, não se desincumbindo do ônus de provar o alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 23/09/2024